Tribunal: STF
Processo: ARE 1497290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO APROVADO EM TERCEIRA ENTRÂNCIA. SALÁRIO PAGO A MENOR. COMPROVAÇÃO. NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PROVIMENTO PARCIAL.



    Havendo comprovação de que o agente penitenciária exerce as atribuições de seu cargo em comarca de segunda entrância, deveriam os seus vencimentos, a verba “adicional de representação”, ser adimplida conforme lotação do servidor. Precedentes do TJPB.



    A Lei Estadual n° 13.359/2019 instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração dos agentes penitenciário, de tal sorte que suas disposições passam a incidir imediatamente sobre estrutura remuneratória da categoria, considerando ao servidor público não assiste o direito adquirido a regime jurídico. Apelação cível provida em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para que, quanto aos consectários legais, seja aplicada a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, a partir de 09/12/2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput, incisos I, II e X; e 61, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Examinando-se os contracheques apresentados pela autora, conclui-se que o apelado logrou êxito em demonstrar o adimplemento a menor dos seus vencimentos e adicionais, na forma do ônus processual imposto pelo art. 373, I, do CPC. Dessa forma, a sentença, neste ponto, não merece reforma, uma vez que se encontra comprovado o pagamento a menor em relação à postulante.



    Por outro lado, é digno de registro o advento da Lei Estadual n° 13.359/2019, que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração dos agentes penitenciário, as suas disposições passam a incidir imediatamente sobre a estrutura jurídica da categoria, considerando ao servidor público não assiste o direito adquirido a regime jurídico, conforme abalizada jurisprudência do STF, a saber:



    (...)



    Nesse sentido, a remuneração e as parcelas reclamadas na ação devem ser fixadas de acordo com o PCCR, a partir do momento de sua vigência, sendo vedado que a nova lei retroaja para atingir o momento pretérito em que a parte autora desenvolveu suas atividades incompatíveis em desacordo com o nível e classe funcional para qual prestou concurso público.



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO E À REMESSA NECESSÁRIA, para modificar em parte sentença fustigada e determinar que a obrigação de implantar os valores do cargo paradigma deva ter como marco final o dia da vigência da Lei Estadual n° 13.359/2019, momento o qual o ente público deverá remunerar o seu servidor de acordo com as regras do PCCR dos agentes penitenciários.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente